Tribunal: TJPA
Processo: 0805824-73.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805824-73.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR POR FRACIONAMENTO DELIBERADO DE AÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A autora pleiteava o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não usufruída relativa ao período de 2000 a 2003, no valor de R$ 25.355,84. O juízo de origem entendeu configurado o abuso do direito de demandar, em razão do ajuizamento de dez ações com mesmo objeto e causa de pedir, diferenciadas apenas por períodos aquisitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do recurso, apesar da denominação equivocada de “recurso inominado”; (ii) estabelecer se o fracionamento de ações idênticas por períodos aquisitivos configura abuso do direito de ação, apto a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fungibilidade recursal permite o conhecimento do recurso como apelação, diante da ausência de erro grosseiro e da ambiguidade procedimental nos próprios atos judiciais, que mesclaram referências ao CPC e ao rito dos Juizados.

O interesse de agir exige não apenas necessidade e adequação, mas também observância à boa-fé objetiva e à racionalidade processual, conforme os deveres previstos no processo civil cooperativo.

O ajuizamento de dez ações com mesmo núcleo jurídico, idênticas partes e objeto, diferenciadas apenas por períodos temporais, caracteriza abuso do direito de demandar, especialmente quando ausente justificativa fática relevante para o fracionamento.

A faculdade de cumular pedidos (CPC, art. 327) deve ser exercida dentro dos limites da boa-fé e da economia processual, não podendo ser usada para multiplicar artificialmente demandas com a mesma causa de pedir.

A prática de fracionamento injustificado configura tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100, §8º), atentando contra a isonomia, a boa-fé processual e a eficiência da atuação jurisdicional.

A jurisprudência reconhece que a fragmentação deliberada de demandas, sem razão plausível, autoriza a extinção por ausência de interesse de agir e pode configurar litigância predatória, em prejuízo ao erário e ao funcionamento do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fungibilidade recursal autoriza o conhecimento de recurso erroneamente nominado, desde que ausente erro grosseiro e demonstrada dúvida objetiva.

O fracionamento deliberado de ações com mesma causa de pedir, sem justificativa fática relevante, configura abuso do direito de ação e esvazia o interesse de agir.

O exercício das faculdades processuais deve observar os deveres de boa-fé, lealdade e eficiência, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 327, 485, VI; CC, art. 187; CF/1988, art. 100, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5002175-09.2022.8.13.0474, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 22.11.2023, pub. 24.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805824-73.2024.8.14.0009.

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por Maria de Jesus Queiroz Magalhães dos Santos, servidora pública aposentada (magistério), na qual pleiteia a conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa ao período aquisitivo 2000–2003, afirmando não ter usufruído o afastamento, postulando o montante de R$ 25.355,84.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer ausência de interesse de agir diante do abuso do direito de demandar, pois a autora teria ajuizado 10 (dez) ações com a mesma causa de pedir e objeto, fracionadas apenas por períodos, reputando-se o fracionamento deliberado incompatível com a boa-fé e com a economia processual.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso denominado “recurso inominado”, sustentando, em síntese: (i) inexistir vedação legal à cobrança separada por períodos aquisitivos; (ii) cada período constituiria direito autônomo; (iii) a cumulação prevista no art. 327 do CPC seria facultativa, não obrigatória; e (iv) o fracionamento buscaria evitar “tumulto processual”, invocando precedentes de outros tribunais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, arguindo: (i) inadmissibilidade do recurso por inadequação, pois, tratando-se de Justiça Comum, o recurso cabível seria apelação (art. 1.009 do CPC); e, no mérito, (ii) que o fracionamento configura burla ao art. 100, §8º, da Constituição Federal, com afronta à boa-fé processual, por pretender viabilizar pagamento por RPV em detrimento do regime constitucional de precatórios, requerendo a manutenção da sentença.

Instado, o Ministério Público opinou pelo conhecimento (recebendo-se o recurso, embora nominado “inominado”, como apelação, por fungibilidade) e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção integral da sentença, destacando o abuso processual e a ofensa ao art. 100, §8º, da CF.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Embora as razões recursais tenham sido apresentadas sob a rubrica de “recurso inominado”, constata-se que os autos tramitam, no segundo grau, como apelação cível.

Além disso, a própria sentença empregou o regime do CPC (art. 485, VI), e, simultaneamente, consignou referência ao “rito dos juizados” ao afastar custas, circunstância que pode gerar dúvida objetiva quanto ao nomen iuris do recurso.

Nessas condições, recebo o inconformismo como apelação, prestigiando a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento do mérito e a fungibilidade recursal quando não caracterizado erro grosseiro e ausente má-fé, especialmente diante da ambiguidade procedimental evidenciada nos próprios pronunciamentos dos autos.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O interesse de agir compreende, classicamente, o binômio necessidade–adequação: não basta a existência de pretensão resistida; exige-se que a tutela jurisdicional seja buscada por meio processualmente adequado, de forma leal, cooperativa e econômica, compatível com os deveres do processo civil contemporâneo.

No caso, é incontroverso que a autora ajuizou dez ações em face do mesmo réu, com idêntica natureza jurídica (conversão/indenização de licença-prêmio não usufruída), distinguindo-as apenas por recortes temporais, tanto que a sentença identificou nominalmente os feitos e consignou que a própria autora se declarou ciente do fracionamento.

A fragmentação deliberada, nessa moldura, excede o exercício regular do direito de ação e se amolda à figura do abuso de direito (art. 187 do CC), na medida em que multiplica artificialmente processos com o mesmo núcleo jurídico, onera desproporcionalmente a máquina judiciária e dificulta o exercício pleno da defesa, contrariando a boa-fé objetiva, a eficiência e a economia processual, fundamentos expressamente utilizados pelo juízo de origem para reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito.

Não procede o argumento de que o art. 327 do CPC tornaria sempre indiferente a escolha entre cumular pedidos em uma só demanda ou pulverizá-los em múltiplas ações. A cumulação é, de fato, faculdade, porém o exercício das faculdades processuais não é absoluto: deve observar limites de boa-fé, finalidade e racionalidade. Quando o fracionamento não é justificado por peculiaridades fáticas relevantes mas, ao revés, apresenta-se como expediente seriado, com unidade subjetiva (mesmas partes), unidade de fundamento (indenização por licença-prêmio não gozada) e unidade teleológica (obtenção de pagamento parcelado em demandas menores), configura-se inadequação do meio escolhido para a tutela do direito material, esvaziando o interesse de agir em concreto.

Nessa mesma linha, as contrarrazões assinalam que a prática se presta a contornar o sistema constitucional de pagamento de condenações impostas à Fazenda Pública, invocando o art. 100, §8º, da Constituição Federal, que veda fracionamento voltado a enquadramento de parcelas no regime de pequeno valor, o que, ainda que discutido em sede executiva, evidencia a necessidade de o Judiciário rechaçar condutas processuais que, desde a origem, tensionem a isonomia e a boa-fé na relação processual.

Quanto ao assunto segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO PELO AUTOR DE VÁRIAS OUTRAS AÇÕES CONTRA O RÉU VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA - INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PLAUSÍVEL PARA A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO - MULTA POR MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - Não havendo razão plausível para o ajuizamento de várias ações contra o mesmo réu, em vez de uma, fracionamento adotado apenas para obter a multiplicação artificial de indenizações e honorários, cabe sustentar a desnecessidade de tantas demandas, o que justifica a extinção do processo desnecessário sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, na dimensão da necessidade - O fracionamento injustificável de ações traduz afronta ao modelo cooperativo de processo conformado pelo CPC vigente - entre cujas normas fundamentais estão consagrados os princípios da boa-fé (artigo 5º) e da eficiência (artigo 8º) - e acarreta considerável desperdício de recursos, tempo e trabalho que poderiam ser canalizados para a resolução de outras demandas, razão pela qual o Centro de Inteligência deste TJMG (nota técnica n. 01) inclui a "fragmentação de pretensões" "com a finalidade de multiplicar ganhos (indenização, honorários)" entre as condutas indicativas de possível litigância predatória, esta considerada "um dos mais graves problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, com sérios prejuízos ao erário e grande impacto no tempo médio de tramitação dos processos" - Verificado o exercício abusivo do direito de petição, com intuito de percepção de vantagem indevida, incorre a parte em litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002175-09.2022 .8.13.0474, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, acertada a sentença ao concluir pela ausência de interesse processual, por inadequação decorrente de exercício abusivo do direito de demandar, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso como apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente de abuso do direito de demandar pelo fracionamento deliberado de demandas.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026